Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Os honorários referentes à impugnação do cumprimento de sentença parcialmente acolhida pelo reconhecimento do excesso de execução devem ser fixados em benefício do agravante/executado.
2. Entendimento diverso possibilitaria aos credores criarem excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a parte contrária a apresentar a impugnação e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado.
3. Reconhecido o excesso de execução, deve-se aplicar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 410), ainda sob a vigência do CPC/73, de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4o, do CPC”.
4. Em razão do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da impugnação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária.
5. Recurso conhecido e provido.